Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-84.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007058-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), TRANSPORTES E SERVICOS CIRINO LTDA - CNPJ: 37.475.522/0001-50 (APELADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE (S):

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA

APELADO (S):

TRANSPORTES E SERVICOS CIRINO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA (FERTILIZANTE) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Cediço que todos os transportadores, contratados e subcontratados, respondem, solidariamente, pelo ressarcimento dos danos causados pela ausência de entrega da mercadoria, portanto, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa requerida.

Em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, sendo aplicado o prazo de cinco anos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação se encontra previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

Nos termos do § 5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC"
.

Se demonstrado o atraso no descarregamento da mercadoria objeto do transporte (fertilizante) extrapolando a tolerância de cinco horas,
é devida a indenização postulada pela empresa autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA
contra a sentença que na
Ação de Indenização no 1007058-84.2019.8.11.0003

ajuizada por
TRANSPORTES E SERVIÇOS CIRINO LTDA,

julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a requerida ao pagamento das horas extraordinárias devidas tão somente no importe de R$ 4.519,50, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE, desde o efetivo atraso e acrescido de juros de mora a contar da citação.

No mais, em razão da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC/15), condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, uma vez que o serviço de transporte fora realizado pela apelada em 23/08/2017, sendo que o suposto direito está calcado em “estadias” inerentes ao suposto descarregamento ocorrido em 26/08/2017, sendo que a ação foi ajuizada em 01/07/2019, portanto, o feito deve ser extinto em razão da prescrição.

Argui ainda a ilegitimidade passiva, eis que a própria apelada afirma que cientificou a recebedora, Fazenda Stella, de que o veículo estaria aguardando para a descarga, não sendo possível à apelante gerir o descarregamento na sede da empresa destinatária, o que impõe a liberação de eventual responsabilidade, nos termos do artigo 12, inc. I, da Lei 11.442/2007.

No mérito, alega que a apelada não cumpriu suas obrigações por ocasião do descarregamento, ou seja, não observou o disposto no § 1o do artigo 11 da Lei no 11.442/2007, a fim de que a apelante pudesse proceder com o pagamento das “estadias”, na medida em que fossem devidas.

Sustenta que a apelada se limitou a apresentar DACTE referente ao Conhecimento de Transporte no 79997, com anotações realizadas à mão e sem identificação de quem teria aposto a rubrica constante no tal documento.

Aduz que não há nenhuma prova que demonstre a comunicação por parte da apelada da chegada no destino, ou seja, a data e o horário da chegada ao local de descarga.

Assevera que que o valor dos serviços prestados pela apelada importam em R$ 4.250,00, conforme carta-frete no 104134 colacionada aos autos, sendo que o valor que almeja em supostas estadias totaliza o importe de R$ 5.174,00, tendo a condenação determinado o pagamento do valor de R$ 4.519,50, logo, entende que na remota hipótese de condenação da apelante, o valor deve se limitar ao total de R$ 4.250,00.

Ao final pugna, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (ID 155214385), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A recorrente suscita sua ilegitimidade ao argumento de que a própria apelada afirma que cientificou a recebedora, Fazenda Stella, de que o veículo estaria aguardando para a descarga, não sendo possível à empresa apelante gerir o descarregamento na sede da empresa destinatária.

A autora/apelada alega que foi contratado pela apelante (Granlider Transportes) para transportar fertilizante de propriedade da empresa Heringer, que foi descarregado na Fazenda Stella, conforme consta no DACTE n. 79997.

Assim, no que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva, a teor do §2o do art. 5o da Lei no. 11.442/2007, que regula a responsabilidade do transportador, a responsabilidade entre o subcontratante e o proprietário da carga é solidária, senão vejamos:

“Art. 5o

(...)

§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

Desse modo, havendo uma situação que enseja responsabilidade solidária, poderá o credor exigir de ambas as empresas, sendo que aquela que adimplir a obrigação facultará o direito de regresso, consoante dispositivo citado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA – A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA TAMBÉM QUANDO O TRANSPORTE É FEITO POR TERCEIROS DEVE SER INTERPRETADA EM CONJUNTO COM A CLÁUSULA DDR (DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEPRECIAÇÃO DA CARGA DEMONSTRADA – DECORRÊNCIA DIRETA DO TOMBAMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR DECAIU DE PARTE MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Todos os transportadores, contratados e subcontratados, respondem, solidariamente, pelo ressarcimento dos danos causados pela ausência de entrega da mercadoria. Se a transportadora requerida não faz parte da lista DDR contida na cláusula 12 do contrato é porque a ela não se estende a cobertura prevista na cláusula 5a do mesmo contrato, até porque a interpretação das cláusulas deve se dar em conjunto, de modo que não há excludente de responsabilidade para a transportadora requerida neste caso. Como a responsabilidade da transportadora é objetiva, não há como isentá-la do ressarcimento, porquanto demonstrado de forma cabal a depreciação da carga como decorrência direta do tombamento do caminhão. Se a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca.”

(N.U 0020797-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Posto isso,
rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida/apelante argui a ocorrência da prescrição com base no art. 18 da Lei no 11.442/2007, que assim dispõe:

"Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada".

Contudo, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que em se tratando de ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada (valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim a quinquenal, ou seja, do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação se encontre previamente estipulada na avença, ou decenal do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. DEMURRAGE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o conteúdo normativo dos arts 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015; 449 e 567 do Código Comercial; 22 da Lei 9.611/1998, 8o do Decreto-Lei 116/1967, 18 da Lei 11.442/2007, e 394, 402, 403 e 412 do Código Civil não foram debatidos no acórdão hostilizado, tampouco foram manejados embargos de declaração para que suprida fosse eventual omissão. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.041/SP, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015, consolidou o entendimento de que, após a revogação do art. 449, III, do Código Comercial, o prazo prescricional para a cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres é quinquenal, se a obrigação foi previamente estipulada em contrato de transporte marítimo, ou decenal, se a aludida tarifa não foi prevista contratualmente, mostrando-se ilíquida a obrigação. 3. O Tribunal estadual, após análise pormenorizada das provas e dos contratos firmados entre as partes, consignou que a cobrança de sobre-estadia possui natureza de indenização, e não de cláusula penal, não se exigindo a demonstração de culpa para a procedência do pedido, ressaltando, ainda, que ficou devidamente comprovado, nos autos, o atraso na devolução dos contêineres. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
”
(AgInt no AREsp 1247795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato (R$1,00 - Lei no 11.442/2007)
.”
(TJ-MT 10061809620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Assim, a
prejudicial de mérito deve ser rejeitada
.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a autora
TRANSPORTES CIRINO LTDA - ME
ajuizou
Ação de Indenização no 1007058-84.2019.8.11.0003

em face de

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA
,
aduzindo, em síntese, que se trata de uma pequena Empresa de Transportes, cadastrada no simples nacional, na qual presta serviços de transportes rodoviário terrestre em todo território do Brasil.

Alegou que foi contratada pela primeira requerida (Granlider Transportes) para transportar fertilizante de propriedade da segunda requerida (Heringer), que foi descarregado na Fazenda Stella, conforme consta o DACTE n. 79997.

Sustentou que para o descarregamento da mercadoria, o veículo do autor (placa OBJ5575) foi recebido e permaneceu em espera na Fazenda Stella, das 12h00min do dia 23/08/2017 até às 10h30min do dia 26/08/2017, conforme demonstra o DACTE n° 79997, com o carimbo e a assinatura da FAZENDA STELLA (ID
155214872
).

Afirmou que a requerida deve pagar a estadia pelo descarregamento do veículo de placa BSG 4550, no valor de R$ 5.174,00 (cinco mil e cento e setenta e quatro reais), referente às 65,5 horas, já reduzido as 5 horas, conforme preceitua o artigo 11, §§ 5o ao 7o, da Lei no 13.103/2015).

Ao proferir sentença, o magistrado o Dr. Jorge Iafelice Santos julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a autora/apelada foi contratada pela empresa requerida/apelante para realizar o transporte de carga (fertilizante) de propriedade da empresa Heringer, que foi descarregado na Fazenda Stella.

Conta dos autos que a apelada
chegou ao local de destino às 12h00min do dia 23/08/2017 e permaneceu até às 10h30min do dia 26/08/2017
, ou seja, extrapolando o limite legal de tempo de 5 horas, conforme aponta o documento DACTE de ID 155214872. Vejamos:

A despeito disso, requereu a condenação da apelante ao pagamento de R$ 5.174,50, referente à estadia.

Os fatos que envolvem a causa, especialmente a entrega da mercadoria e a demora quanto ao descarregamento do caminhão são incontroversos.

Com efeito, o artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 dispõe que:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§
5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência) (g.n.)

De acordo com o § 5o do dispositivo citado, havendo atraso no descarregamento do produto transportado, que deve ser feito em
até cinco horas, o transportador fará jus ao pagamento de indenização pelo atraso.

No caso em tela, de fato houve atraso na descarga do caminhão, excedendo o limite máximo tolerado para a descarga de
65h30min.

Observa-se pelos documentos acostados autos, que o veículo permanecera paralisado, por tempo acima de 05 (cinco) horas, aguardando o descarregamento dos produtos, ou seja, além do previsto na legislação que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, sem que tenha se demonstrado a devida restituição.

Embora a apelante alegue que a apelada não a teria comunicado que estava do local de descarga do produto, tal fato não restou comprovado, seja por meio de prova documental ou testemunhal, portanto, a apelante não comprovou suas alegações, conforme dispõe o art. 373, inc. II, do CPC/15.

Desta forma, uma vez extrapolada a tolerância de cinco horas, devida a indenização pleiteada pela parte autora/apelada nos moldes postulados, mostrando-se, pois, escorreita a sentença singular.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA RECEBEDORA DA MERCADORIA – FACULDADE – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço. A denunciação à lide não é obrigatória e não prejudica o direito de regresso do recorrente em face do denunciado, haja vista atentar contra o princípio da celeridade processual e onerar a empresa autora. Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,52 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.”
(TJ-MT – AC: 10009512420198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO – ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da subcontratação do transporte, segundo norma cogente do artigo 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino. Preliminar rejeitada. 2 – No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de Transporte de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora. 3 – Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas. 4 – Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.”
(N.U 1000582-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – 1o APELO – INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA AO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO EM DOBRO AO VALOR DO FRETE – DESCABIMENTO – REDUÇÃO EQUITATIVA – CLAUSULA PENAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL ATRIBUÍDA AO TRANSPORTADOR – 2o APELO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE EMBARCADOR PROPRIETÁRIO DA CARGA E CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PELO PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – EXCESSO DE PRAZO PARA CARREGAMENTO – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO – DESCABIMENTO SOB PENA DE FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – 1o E 2o APELOS DESPROVIDOS. Não obstante a previsão legal de que a inobservância da legislação sobre o vale pedágio implique na condenação do embarcador à indenização do transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, tal regra merece temperamento, não se admitindo que a cláusula penal exceda à obrigação principal, incumbindo ao juiz reduzi-la equitativamente por se tratar de sanção manifestamente excessiva. Toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato, podendo o seguro ser contratado pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante. Inteligência do artigo 13, da Lei no 11.442/2007. O pagamento de pedágio não integra o valor do frete, sendo de responsabilidade do embarcador, proprietário da carga ou do contratante do serviço de transporte. Nos termos do artigo 11, §5o da Lei no 11.442/2007, o prazo máximo para carga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 1000332-02.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

No que diz respeito ao valor das estadias, não há falar na aplicação do artigo 15 da Lei no 11.442/2007, pois
c
onsiderando a entrada em vigor da Lei 13.103 em 17 de abril de 2015, o valor da hora parada previsto na Lei no 11.442/07 passou a ser reajustado pelo INPC/IBGE, ou seja, de R$ 1,00 (um real), passou para o importe de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos), portanto, deve ser mantido o pagamento no importe de R$ 4.519,50.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, d
eixo de majorar honorários recursais, eis que a parte autora já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023